Tribunal: TJSP
Processo: 2077358-07.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - sustenta que a conduta não se amolda ao tipo penal a ele imputado, pois analisando de forma pormenorizada a conduta, o paciente, bem como os corréus praticaram, no máximo, o crime de estelionato – via inadequada – habeas corpus não se destina à apreciação de mérito – impossibilidade de dilação probatória – alegação de desnecessidade da Custódia Cautelar – inocorrência –

Ementa:
HABEAS CORPUS - sustenta que a conduta não se amolda ao tipo penal a ele imputado, pois analisando de forma pormenorizada a conduta, o paciente, bem como os corréus praticaram, no máximo, o crime de estelionato – via inadequada – habeas corpus não se destina à apreciação de mérito – impossibilidade de dilação probatória – alegação de desnecessidade da Custódia Cautelar – inocorrência – prisão preventiva necessária – presentes os requisitos autorizadores – prisão preventiva demasiada, eis que, se condenado, o paciente teria por direito o cumprimento da pena em regime diferente do fechado - análise incabível neste momento - verdadeiro exercício de futurologia. INDEFERIDO O PROCESSAMENTO.